Tribunal: TJMT
Processo: 1015632-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015632-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAILZA MARTINHA DE OLIVEIRA - CPF: 514.035.871-91 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que reconheceu a hipótese de "liquidação zero" em procedimento de liquidação de sentença movido por servidora pública municipal para apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV (Lei 8.880/1994).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida à recorrida, ante a alegação de comprovada capacidade financeira; (ii) definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na liquidação que resultou em valor zero; e (iii) verificar se são devidos honorários sucumbenciais em favor do Município na fase de liquidação de sentença que resultou em quantum debeatur zerado.

III. Razões de decidir

3. A revogação da gratuidade de justiça depende da comprovação da alteração da capacidade financeira e do desaparecimento da hipossuficiência do beneficiado, conforme estabelece o art. 100, parágrafo único, do CPC. A mera juntada da ficha funcional atual da servidora não comprova mudança em sua situação econômica capaz de justificar a revogação do benefício.

Os honorários periciais na fase de liquidação de sentença devem ser suportados pelo devedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1274466/SC e já aplicado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT no Agravo de Instrumento n. 1005085-06.2019.8.11.0000.

Não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município quando a liquidação resulta em valor zero, pois a base de cálculo expressamente fixada no julgado é o proveito econômico obtido que, inexistente, não viabiliza o arbitramento da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A revogação da gratuidade da justiça exige prova da modificação da situação econômico-financeira do beneficiário. 2. Na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, independentemente do resultado da liquidação. 3. Em liquidação de sentença que resulta em quantum debeatur zerado, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o e 100, parágrafo único; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.785.426/PB, Rel.: Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j: 17/02/2020; STJ, REsp 1274466/SC; TJMT, AI n. 1005085-06.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT em id. 217297503 na ação de liquidação de sentença movida por

MAILZA MARTINHA DE OLIVEIRA
, para apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV (Lei 8.880/1994), que reconheceu a hipótese de "liquidação zero".

Alega o recorrente, em síntese, que apesar da extinção do cumprimento de sentença ante a constatação de "liquidação zero" pela perícia contábil, o Juízo a quo não arbitrou honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Município e ainda determinou que o executado arcasse com o pagamento dos honorários periciais.

Em suas palavras, "
evidente que, se a parte exequente fora a sucumbente, não há como se admitir que o executado venha a arcar com os custos de processo, seja em face de honorários periciais ou quaisquer outros, impondo-se seja determinado a liberação dos depósitos existentes, e/ou, no caso de não havendo depósitos pelo apelante que se revogue a determinação para bloqueio de valores
".

Argumenta que, segundo o princípio da sucumbência e de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, devem ser ressarcidos por aquele que ficou vencido ao final da demanda, independentemente de haver, na execução da sentença, expressa menção aos honorários do perito e do assistente técnico, em razão do princípio da sucumbência
".

Sustenta ainda que "
surpreender o vencedor da ação com a obrigação de arcar com os honorários periciais apenas e tão somente porque a sentença condenava o vencido ao pagamento de 'custas' e não 'despesas' representa medida contrária ao princípio da sucumbência e até mesmo à própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa
".

O apelante também questiona a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à parte apelada, argumentando que, conforme as fichas financeiras anexadas, a recorrida recebeu nos meses de julho a outubro de 2023 o valor bruto mensal de R$ 5.524,51.

Por fim, requer a reforma da sentença para: 1) determinar a liberação dos depósitos existentes e/ou revogar a determinação para bloqueio de valores referentes aos honorários periciais; 2) revogar o benefício da justiça gratuita concedido à recorrida; e 3) arbitrar honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Município, na forma estabelecida pelo CPC/2015.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 217297509).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público que justifique sua interferência no caso dos autos (id. 225780694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado,
recurso de apelação
apresentado pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT em id. 217297503 na ação de liquidação de sentença movida por

MAILZA MARTINHA DE OLIVEIRA
, para apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV (Lei 8.880/1994), que reconheceu a hipótese de "liquidação zero".

Inicialmente ressalvo que apesar de constar do andamento dos autos que a conclusão ocorreu em
04/09/2024
,
o feito foi encaminhado e recebido neste Gabinete apenas em 10/02/2025
.

·

Da revogação da gratuidade de justiça concedida à agravante
:

O recorrente requer a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária concedidos à autora da ação, ora recorrida. Para justificar seu pedido junta a ficha financeira da parte e alega que a mesma possui capacidade financeira para efetuar o recolhimento (id. 217297506).

O cerne da questão posta em discussão cinge-se em saber se restou
demonstrada a alteração da capacidade econômica da recorrida
que autorize a revogação dos benefícios da justiça gratuita.

A assistência judiciária gratuita é um direito fundamental previsto no artigo 5.o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal
, ao dispor que o "
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

O
Código de Processo Civil
estabelece em seu artigo
99
,
§ 3o
que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
".

Por sua vez, o
parágrafo único
do artigo
100
, do
CPC
, estabelece que é possível que o benefício seja revogado. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA
. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DA INTERESSADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015
. II - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8o, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária. III - Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda. IV - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts.
12
da Lei
1.060
/50. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.
1.021
,
§ 4o
, do
Código de Processo Civil de 2015
, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido". (STJ.
AgInt no REsp n. 1.785.426/PB
, Rel.: Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j: 17/02/2020, p: 20/02/2020 - destaquei).

Portanto, deve ser comprovada a alteração da capacidade financeira e o desaparecimento da hipossuficiência do beneficiado para a revogação da assistência judiciária gratuita previamente concedida.

No caso, quando do ajuizamento da ação de conhecimento, no ano de 2017 (id. 1746209), foi deferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão do valor que o autora-recorrida recebia da Prefeitura Municipal de Cuiabá, na mesma função que ocupa atualmente - Professora.

A juntada da ficha funcional atual da servidora não comprovou a alteração na capacidade financeira da recorrida, tampouco a extinção da sua miserabilidade, ante a ausência de fatos e provas novas.

Assim sendo, o pedido de revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária a recorrida não se sustenta.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ANTERIORMENTE CONCEDIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO . RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00701894520248160000 Palmital, Relator.: Desembargadora Substituta Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 30/07/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

·

Do pagamento dos honorários periciais
:

O apelante requer que o pagamento dos honorários pericias seja de responsabilidade da recorrida, vez que a ação foi extinta frente a liquidação zero constatada pelo perito.

A irresignação
não prospera vez
que a questão foi devidamente analisada e julgada pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1005085-06.2019.8.11.0000, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – ENTENDIMENTO DO STJ – RESP No 1274466/SC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).
2. Não merece reparos a decisão que determinou ao ente público, ora devedor, o pagamento dos honorários periciais
. 3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno. 4. Decisão mantida, recurso desprovido. (id. 217297502).

·

Dos honorários sucumbenciais
:

O Município apelante requer que sejam fixados honorários sucumbenciais, na fase de liquidação de sentença do julgado.

A sentença objurgada assim estabeleceu:

‘ (...) Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado’. (id. 217297503)

No caso, é necessário contextualizar que, em 2017, a autora/apelada propôs ação de cobrança, visando a condenação do requerido ora apelante ao pagamento da diferença de URV.

A ação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido proferida sentença condenatória a fim de os valores eventualmente existentes serem apurados em liquidação de sentença.

No provimento jurisdicional da ação de conhecimento, as verbas de sucumbência foram assim disciplinadas:

No que se refere aos honorários advocatícios, estes deverão ser fixados na forma do artigo 85, § 4o, II, do CPC. (id. 2442805)

Iniciada a liquidação de sentença, o perito concluiu pela “liquidação zero”, vez que não havia diferença a ser obtida.

Conforme tratado em linhas volvidas, a irresignação cinge-se à fixação dos honorários advocatícios em favor do Município requerido/apelante, tendo em vista que o juízo de Primeiro Grau não fixou honorários sucumbenciais frente a liquidação zero.

A base de cálculo expressamente fixada no julgado (sentença combinado com acórdão) é o proveito econômico obtido e, na medida em que este não existe (é igual a zero), qualquer percentual fixado a título de honorários advocatícios em favor da parte autora inevitavelmente redundaria em valor igual a zero.

Ou seja, no que tange à fase de conhecimento, chega-se à conclusão de que os honorários advocatícios devidos ao requerente resultam em quantia inexistente, assim como o próprio
quantum debeatur
.

Dessa forma, relativamente a análise pertinente à fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença não há que se falar em arbitramento da verba sucumbencial em favor da parte requerida (Município de Cuiabá) em razão da apuração de quantum debeatur zerado.

Portanto, após pormenorizada apreciação do caso concreto posto à exame, a conclusão que se chega é que na hipótese inexistem honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a verba fixada na fase de conhecimento é igual a zero, ao passo que indevido o arbitramento na fase de liquidação, porquanto não preenchidos os requisitos assentes na jurisprudência do STJ para tanto.

À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ/PR .
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO ZERO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DA LEI 9 .099/95. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. Embargos conhecidos e não acolhidos.

(TJ-PR 00114753820248160018 Maringá, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 23/11/2024, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 25/11/2024)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025